Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709705-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMA RIBEIRO SEABRA, JULIANA EVELINE DE SOUSA BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELMA RIBEIRO SEABRA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0709705-86.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva. No presente processo, questiona-se qual seria o índice de correção monetária aplicável, tendo em vista que houve fixação de índice em sentença coletiva transitada em julgado (em especial a TR), com posterior reconhecimento de inconstitucionalidade no Tema 810 do STF (aplicando IPCA-E), e fixação de marcos temporais em relação aos índices, no Tema 905 do STJ. O ente público defende a aplicação de TR, já o indivíduo defende a aplicação de IPCA-E. O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, paradigma principal, INCRA vs. SINDSEP/ES) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente recurso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Nesse sentido, a matéria que poderá ser uniformizada conforme qualquer dos entendimentos das partes. Logo, salutar o sobrestamento dos recursos até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Diante do exposto, determino o SOBRESTAMENTO deste recurso até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes. DETERMINO o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, com a expedição do ofício requisitório. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de junho de 2023